Tribunal: CARF
Processo: 10480.000041/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.000041/2003-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.337 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure e informe o valor
do crédito existente no Processo no 11618.002000/99-43; se já foi habilitado o crédito oriundo da
ação judicial que transitou em julgado em 19.09.2006; e elaborar planilhas demonstrativas dos
resultados obtidos, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o relatório constante do acórdão recorrido (fls. 103), quanto
segue.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de montante de crédito em
favor da contribuinte proveniente de Pedido de Restituição/Ressarcimento formulado no
processo administrativo n° 11618.002000/99-43, com os débitos de PIS, COFINS e
CSLL, relativos a novembro de 2002, conforme fls. 01120.
Na apreciação pelo Delegado da Receita Federal em João Pessoa, foi proferido o
Despacho Decisório de 30.06.2004, à fl. 26, aprovando o Parecer DRF/JPA/Saort n°
178/2003, às fls. 21124, para não homologar a compensação efetuada por meio da
Declaração de Compensação de fls. 01102, tendo em vista se embasar em créditos
objeto de pedido de restituição formulado por meio do processo administrativo n°
11618.002000/99-43, quando o referido processo não se encontrava mais pendente de
decisão administrativa, portanto, o contribuinte não se encontrava amparado pelo
permissivo contido no §41 do art. 21 da Instrução Normativa SRF n° 210, de 2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.000041/2003-55
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.337 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.000041/2003-55

Cientificada do referido despacho decisório em 15.07.2004 (fl. 28), através do
Comunicado/SACAT/DRF/JPA n° 4012004 de fl. 27, a contribuinte, através de seu
procurador, instrumento à fl. 05, apresentou, em 16.08.2004 (fl. 29) a manifestação de
inconformidade de fls. 29130, onde requer seja dado provimento à mesma para que seja
homologado pelo Delegado da Receita Federal em João Pessoa o pedido de
compensação, tendo em vista que a compensação requerida administrativamente
também fora requerida judicialmente, através do Mandado de Segurança n° 99.006523-
9, visando inclusive a inclusão ao crédito a título de PIS dos expurgos inflacionários,
juros de mora e taxa Selic. E que, quanto à exigência da certidão de trânsito em julgado
da decisão emanada no processo judicial, para requerer administrativamente a referida
compensação, há de convir que o Mandado de Segurança impetrado pela ora Recorrente
o fora em 1999, ou seja, em data muito anterior à vigência da Lei Complementar n°
10412001 e das Instruções Normativas SRF n°s 21012002 e 32012003, as quais não
podem retroagir a situação anterior à vigência da mesma, ou seja, a ora Recorrente não
pode se submeter a uma norma criada posteriormente a sua situação, haja vista que os
efeitos da mencionada legislação não podem retroceder a casos anteriores à sua
vigência, ferindo o Princípio da Anterioridade.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que, por força do disposto no Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, art. 1o, § 2o, c/c a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38, parágrafo
único, o contribuinte renunciou à discussão da matéria na via administrativa em virtude do seu
ingresso com mandado de segurança perante o Poder Judiciário para tratar da mesma matéria.
Quanto à possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado, embora a
vedação contida no art. 170-A do CTN seja posterior à sentença favorável à contribuinte,
entendeu a decisão recorrida que, no caso, nada obstante a alegada impetração de Mandado de
Segurança em 1999, verifica-se que referida compensação não é cabível, uma vez que as
disposições invocadas relativamente à LC 104/2001 são de natureza e comando exclusivamente
processual, dotado de aplicabilidade imediata, “mantendo-se . intactas apenas as situações
jurídicas já definitivamente consolidadas, ou seja, as compensações realizadas, antes de 10 de
janeiro de 2001, por força de comando judicial” (fls. 105), e concluiu, verbis.
Portanto, não há que se falar em aplicação dos princípios da irretroatividade e
anterioridade das leis tributárias, pois o citado artigo é de natureza • processual e não
material. Da mesma forma, a decisão proferida não contrariou os princípios
constitucionais, pois observou a legislação tributária.
......................................................................(omissis).........................................................
Dessa forma, apenas após o trânsito em julgado da decisão judicial é que poderia
ocorrer a homologação da compensação.
......................................................................(omissis).........................................................
Cabe esclarecer que toda a discussão acerca do direito creditório pleiteado deve ser
travada no referido processo administrativo, sob pena de haver risco de decisão
divergente acerca do mesmo objeto. No âmbito do presente processo administrativo é
cabível tão-somente a discussão acerca da possibilidade de compensação dos débitos
incluídos na declaração de compensação de fl. 01, independentemente de qualquer
consideração acerca da pertinência do direito creditório invocado no processo
administrativo n° 11618.002000/99-43.
Em 06 de março de 2007 o contribuinte foi cientificado do teor do acórdão
recorrido (AR, fls. 107/109), ingressando com seu recurso voluntário em no dia 04 de agosto
subsequente (fls. 109/113), ilustrado com todas as peças referentes ao mandado de segurança,
sentença, apelações, acórdãos do TRF e recursos perante o STJ (fls. 114/201), com o objetivo de
comprovar o trânsito em julgado da decisão que embasou o seu primitivo pedido de
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.337 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.000041/2003-55

compensação formalizado pelo sujeito passivo, cuja homologação foi negada através de
despacho decisório de 30.06.2004 (fls. 30/31), com fundamento na Informação DRF/JPA/Saort
no 178/2003 (fls. 25/29).
Em seu apelo a este Conselho o recorrente limitou-se a historiar toda a tramitação
do Mandado de Segurança impetrado em 18 de junho de 1999 (Processo 99.00006523-9 e B),
alegando que a Sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Federal de João Pessoa-PB concedeu a
segurança "para garantir o direito líquido e certo da impetrante de compensar os valores pagos à
maior a título da contribuição para o PIS, recolhidos na forma dos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e
2.449/88, declarados inconstitucionais pelo STF, descontando-se os valores devidos para referida
contribuição nos moldes das Leis Complementares n os 7/70 e 17/73, com as contribuições
vincendas, até o limite de seu crédito, utilizando o IPC, até a vigência da Lei no 8.177/91,
quando emergiu o INPC/IBGE, daí em diante a UFIR (art. 1° da Lei n° 8.383/91, com inclusão
dos expurgos inflacionários de janeiro de 1989 (42,72%), março, abril e maio de 1990 (84,32%,
44,80% e 7,87%, respectivamente) e fevereiro de 1991 (21,87%), ressalvando a possibilidade de
o Fisco verificar a correção do montante compensado, autuando os poderes de fiscalização e de
lançamento das importâncias que os seus agentes considerem devidas". (DOC. 02)” (fls. 111).
Prosseguiu o sujeito passivo historiando toda a tramitação da demanda até o
julgamento final perante o Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP N° 605.247 – PB, 20050200410-5), e acrescentou (fls. 112), verbis..
No âmbito do STJ, restou definitivamente sacramentado o direito do contribuinte
proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS nos 10
(dez) anos imediatamente anteriores à data da propositura da ação, acrescidos da devida
correção e atualização monetárias, conforme pode ser depreendido a partir das decisões
anexadas — DOUs 10, 11, 12, 13 e 14. Saliente-se que a decisão definitiva do Superior
Tribunal de Justiça transitou em julgado em 19.09.2006 (DOC. 15), tornando-se então
impassível de reforma. (Destaquei).
Desta forma, improcedem as alegações dos respeitáveis membros da 2' Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife que, à unanimidade, concluíram
em não homologar as compensações dos débitos relativos novembro de 2002, sob a
alegação de que inexiste "nos autos a constatação de que há decisão judicial transitada
em julgado.
...................................................................(omissis)............................................................
De mais a mais, somente a partir da Lei Complementar - LC n° 104/2001, bem como
das Instruções Normativas – INos n°s 210/2002 e 320/2003, é que iniciou-se a exigência
do trânsito em julgado da decisão judicial para amparar o pedido administrativo de
compensação.
Todavia, tanto o Mandado de Segurança quanto o Pedido Administrativo de
Compensação foram protocolizados no ano de 1999, ou seja, em data anterior à vigência
da LC e das IN's retro citadas.
Não podem a Lei Complementar n° 104/2001 e as subseqüentes Instruções Normativas
– INos n°s 210/2002 e 320/2003 retroagirem para alcançar situação ocorrida
anteriormente à sua vigência, em observância ao Princípio da Anterioridade das Leis.
Assim, a decisão hostilizada contrariou as determinações judiciais obtidas nos autos do
Mandado de Segurança n° 99.0006523-9, afirmando, ainda, inexistir decisão transitada
em julgado nos autos da aludida ação de segurança.
Finalizando seu apelo, a recorrente requereu a procedência do seu pedido de
reforma do acórdão recorrido, “haja vista (a) – a inconsistente e inverídica alegação de
inexistência de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.337 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.000041/2003-55

99,0006523-9, derrubada através da juntada de cópias das decisões nele proferidas; (b) – a
ausência de planilha de crédito/débito a fim de fundamentar a cobrança ora impugnada; e (c) – a
inobservância às decisões judiciais proferidas no Mandado de Segurança no 99.0006523-9, que
ampararam a realização das compensações administrativas lançadas no Processo Administrativo
número 11618.002000/99-43), contrariando assim o preceito de que as decisões judiciais se
sobrepõem às administrativas, o que culmina em desobediência aos comandos do Poder
Judiciário” (fls. 113/114).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 06 de março de 2007 (AR, fls. 109)), e ingressou com Recurso
Voluntário em 04 de agosto do mesmo ano (fls. 110/115), dentro do prazo legal de que trata o
art. 33 do Decreto 70.235/1972. Embora formalizado como Impugnação, recebo a peça como
recurso voluntário, em respeito aos princípios de fungibilidade recursal. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Como ressaltado na parte final do acórdão recorrido a discussão nestes autos deve
limitar-se ao processo administrativo n° 10480.00004112003-55 (fls.1050), objeto do primitivo
pedido de compensação formalizado 02 de janeiro de 2003, no valor de R$ 867,36, objeto do
Parecer 178/2003 da DRF/JPA (fls. 25/29), acolhida pelo Despacho Decisório (fls. 30/31),
combatida pela manifestação de inconformidade formalizada em 16 de agosto de 2004 (fls.
33/34), julgada através do Acórdão 11-17.183 de 23.10.2006 (fls. 103/107), que assim ressalvou
(fls. 107, penúltimo parágrafo), verbis.
Cabe esclarecer que toda a discussão acerca do direito creditório pleiteado deve ser
travada no referido processo administrativo, sob pena de haver risco de decisão
divergente acerca do mesmo objeto. No âmbito do presente processo administrativo é
cabível tão-somente a discussão acerca da possibilidade de compensação dos débitos
incluídos na declaração de compensação de fl. 01, independentemente de qualquer
consideração acerca da pertinência do direito creditório invocado no processo
administrativo n° 11618.002000/99-43.
Ou seja, entendeu a decisão recorrida que não se tratará nestes autos da matéria
discutida no âmbito do processo administrativo n° 11618.002000/99-43, embora o apelo do
sujeito passivo faça referência a ambos os processos, ou seja, no 10480.000041/2003-55 (ora em
julgamento) e no 11618.002000/99-43 (que o acórdão recorrido expressamente declarou que não
foi objeto de apreciação nestes autos – fls. 107), muito embora tenha sido este último processo
referido em diversas peças constantes dos autos ora em julgamento (fls. 15/25, 41/42, 44/55 e
110/115, por exemplo).
Do exame dos autos, porém, verifica-se que o crédito que se pretende compensar
através deste processo teve origem justamente no Processo no 11618.002000/99-43, do mesmo
contribuinte e acima referenciado.
Registre-se mais que o acórdão recorrido foi proferido em 23 de outubro de 2006
(fls. 107), quando a confirmação definitiva da sentença objeto do referenciado Mandado de
Segurança, perante o Superior Tribunal de Justiça, já tinha transitado em julgado desde 19 de
setembro daquele mesmo ano (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N°
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.337 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.000041/2003-55

605.247 – PB, 20050200410-5), como alegado pelo sujeito passivo em seu apelo (fls. 112) e
facilmente se pode confirmar pelo site do STJ.
Ressalte-se também que, conforme status do processo, não há nenhum
demonstrativo do direito creditório e suas respectivas e sequenciais compensações, tornando-se
necessário, pois, a verificação da existência (ou não) do crédito alegadamente proveniente do
Processo no 11618.002000/99-43.
Importante também apurar-se, antes do julgamento final, se o crédito oriundo da
ação judicial dos autos constantes já foi habilitado para posterior creditamento, bem assim se,
como alegado, foi tal crédito inserido no Processo no 11618.002000/99-43.
Consequentemente, existem dúvidas e questionamentos que reclamam maiores
esclarecimentos, indicadores que recomendam a conversão do julgamento em diligência aos
órgãos de origem, a fim de que se obtenha informações complementares capazes de subsidiar um
adequado e correto julgamento do conflito de interesse em apreciação.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.337 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.000041/2003-55

A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Diante do exposto VOTO no sentido de converter o julgamento do processo em
Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Apurar e informar qual o valor do crédito alegadamente existente no Processo
no 11618.002000/99-43, tendo em vista que ele foi indicado como origem do
crédito, esclarecendo se já foi objeto de alguma compensação/restituição e, se
for o caso, qual o saldo atualmente existente.
02. Apurar e informar se já foi habilitado nestes autos o crédito oriundo da ação
judicial que transitou em julgado em 19.09.2006 perante o STJ; caso positivo,
qual o valor, se algum montante já foi compensado/restituído e qual o saldo
ainda existente.
03. Elaborar planilha demonstrativa do direito creditório perseguido nestes autos e
suas respectivas e sequenciais compensações.
04. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal
do contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e
conferência pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
05. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
e providências objeto dos itens anteriores.
06. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
07. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital